Tribunal: TJMT
Processo: 1003061-71.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003061-71.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HELIO SIMI - CPF: 182.006.991-53 (APELADO), WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.054.231-53 (ADVOGADO), PMZ CENTRO NORTE S.A - CNPJ: 33.657.677/0038-48 (APELANTE), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 02.036.483/0004-52 (APELANTE), CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 02.036.483/0004-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PNEUS COM DESGASTE PREMATURO – ACORDO FIRMADO COM A FABRICANTE (CORRÉ) – PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO À COMERCIANTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ART. 18 DO CDC – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – ACORDO PARCIAL – APLICAÇÃO DO ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL –
BIS IN IDEM
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – VÍCIO DO PRODUTO – COMPROVAÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – CABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há nulidade na sentença quando adequadamente fundamentada, com análise de todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária às pretensões da parte.

A relação jurídica estabelecida entre consumidor pessoa física, ainda que motorista de aplicativo, e fornecedores de produtos automotivos enquadra-se no âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor, dada a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica do adquirente em face dos fornecedores.

O acordo celebrado entre o consumidor e um dos fornecedores solidários, contendo cláusula de quitação plena, geral e irrevogável, produz efeitos apenas entre as partes que dele participaram (
res inter alios acta
), não beneficiando automaticamente os demais devedores solidários que não contribuíram para a satisfação do crédito.

O art. 844, § 3o, do Código Civil, que estabelece que a transação entre o credor e um dos devedores solidários extingue a dívida em relação aos codevedores, deve ser interpretado sistematicamente com o art. 275 do mesmo diploma legal, de modo que a extinção se refere apenas à parcela da dívida que foi objeto da transação, não à totalidade da obrigação, quando o valor transacionado for inferior ao montante do débito.

O desgaste prematuro de pneus após apenas 60 dias de uso (aproximadamente 6 mil quilômetros rodados), sem que tenha sido atingida a quilometragem mínima recomendada pelo fabricante para realização do primeiro rodízio (5.000 a 10.000 quilômetros), constitui forte indício da existência de vício no produto, sendo ônus do fornecedor comprovar que tal desgaste decorreu exclusivamente de mau uso pelo consumidor, em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta do ofensor, a extensão do dano experimentado pela vítima, a capacidade econômica das partes e os parâmetros usualmente adotados em casos análogos.

A oposição de embargos de declaração com manifesto propósito de rediscussão do mérito, sem a indicação de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, configura expediente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PMZ CENTRO NORTE S. A.
contra a sentença de Id. 284544990, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de responsabilidade por vício do produto c/c danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência de no 1003061-71.2022.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, para:

a) Condenar a requerida PMZ CENTRO NORTE S.A. - PEMAZA ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 823,38 (oitocentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC),
ambos a contar do desembolso.

b) Condenar a requerida PMZ CENTRO NORTE S.A. - PEMAZA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

c) Confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida.

Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”
(Id. 284544990)

Irresignada, a requerida PMZ CENTRO NORTE S.A. interpôs o presente Recurso de Apelação (Id. 284544999), alegando, em síntese: a) nulidade da sentença por existência de vícios não sanados; b) extinção da obrigação solidária em razão do acordo firmado entre o autor e a corré Continental, com base no art. 844, §3o, do Código Civil; c) cerceamento de defesa, pela ausência de intimação após a homologação do acordo; d) existência de cláusula de quitação plena, geral e irrevogável no acordo homologado; e) violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa; f)
bis in idem
e erro material na condenação; g) necessidade de afastamento da multa por suposta litigância protelatória; h) inexistência de vício no produto; i) culpa exclusiva do consumidor; j) excesso na fixação do valor da indenização e l) indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça ao autor.

Em contrarrazões (Id. 284545006), o apelado HÉLIO SIMI pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de erro material na sentença, a improcedência da tese de extinção da obrigação solidária, a preclusão da alegação de cerceamento de defesa pela inércia da apelante em se manifestar sobre o acordo, a eficácia inter partes da cláusula de quitação e a legitimidade da condenação em danos morais e da aplicação da multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ab initio
, impende proceder ao exame da admissibilidade do recurso
sub examine
, verificando-se que presentes se encontram os pressupostos intrínsecos e extrínsecos necessários ao seu conhecimento.

Presentes a legitimidade e o interesse recursal, a tempestividade, o preparo regular e adequação formal, conheço do recurso interposto e passo à análise das questões preliminares e prejudiciais suscitadas, para, posteriormente, adentrar ao mérito recursal propriamente dito.

1. Das questões preliminares

1.1. Da alegação de nulidade da sentença por vícios não sanados

A apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença recorrida em razão de vícios não sanados pela decisão que rejeitou os embargos de declaração, alegando, em síntese, que o Juízo
a quo
incorreu em omissão relevante e ausência de fundamentação adequada, em violação ao disposto no art. 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ao examinar detidamente os autos, não vislumbro a ocorrência de vício capaz de ensejar a anulação do
decisum
. A sentença recorrida apresenta fundamentação técnico-jurídica suficiente para embasar o convencimento judicial, explicitando de forma clara e circunstanciada as razões pelas quais reconheceu a responsabilidade da apelante pelos danos experimentados pelo consumidor.

Com efeito, ao contrário do que sustenta a apelante, não se verifica a existência de erro material a ser sanado. O que se infere,
in casu
, é a irresignação quanto ao resultado da demanda, traduzida em inconformismo com o mérito da decisão.

A alegação de que os embargos de declaração não foram devidamente apreciados não encontra eco na realidade processual. O Juízo
a quo
, ao analisar os aclaratórios, manifestou-se expressamente sobre a inexistência dos vícios apontados, entendendo que a pretensão da embargante visava, em verdade, rediscutir o mérito da causa - o que não se coaduna com a finalidade precípua daquele instrumento processual.

Ademais, no que concerne à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, tal sancionamento encontra-se dentro dos limites da discricionariedade judicial motivada, havendo o magistrado singular fundamentado adequadamente sua decisão, ao entender presentes os requisitos caracterizadores do intuito protelatório.

Impende ressaltar que o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal, não impõe ao julgador a obrigação de rebater individualmente cada um dos argumentos utilizados pelas partes, tampouco de tecer considerações exaustivas sobre todos os dispositivos legais e precedentes invocados, bastando que apresente as razões jurídicas que embasaram seu convencimento motivado.

Na hipótese
sub judice
, verifica-se que a sentença atacada enfrentou adequadamente as questões essenciais à resolução da controvérsia, procedendo à minuciosa análise do conjunto probatório e aplicando corretamente o direito à espécie, notadamente quanto à responsabilidade solidária dos fornecedores pelos vícios de qualidade dos produtos, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

O Juízo
a quo
debruçou-se sobre os aspectos fático-probatórios relevantes, analisando com profundidade a documentação carreada aos autos, incluindo a nota fiscal de compra dos pneus, os formulários de atendimento à reclamação (ContiFAR) e as imagens que evidenciavam o desgaste prematuro dos produtos, concluindo pela existência de vício e consequente responsabilidade das requeridas.

A sentença também abordou adequadamente a questão do acordo celebrado entre o autor e a corré Continental, reconhecendo expressamente a homologação judicial da transação e determinando o prosseguimento do feito em relação à ora apelante. O fato de o julgador não ter tecido considerações extensas sobre os eventuais efeitos liberatórios do referido acordo em favor da apelante não caracteriza omissão relevante, especialmente porque tal questão não havia sido expressamente suscitada em sede de contestação.

De outro giro, a pretensa omissão quanto à aplicação do art. 844, §3o, do Código Civil, suscitada apenas em sede de embargos de declaração, não configura vício da sentença apto a ensejar sua nulificação. Isto porque, em conformidade com o princípio da eventualidade ou da concentração, as matérias de defesa devem ser alegadas na contestação, sendo vedada a inovação argumentativa em fase posterior, ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício ou supervenientes.

Noutro prisma, convém destacar que o mero descontentamento com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, tampouco legitima a alegação de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação adequada. Os embargos declaratórios possuem finalidade específica de sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Ademais, em estrita observância ao princípio da instrumentalidade das formas, eventuais vícios formais na fundamentação da sentença somente ensejariam sua anulação caso houvesse demonstração concreta de prejuízo ao exercício do direito de defesa pela parte, o que não ocorreu na espécie. A apelante teve plena oportunidade de manifestar-se sobre todos os aspectos fáticos e jurídicos da demanda, exercendo regularmente seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Outrossim, observa-se que todos os pontos controvertidos relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente analisados pelo Juízo de origem, ainda que implicitamente, porquanto a solução adotada na sentença é logicamente incompatível com as teses defensivas rejeitadas. A rejeição implícita de determinados argumentos defensivos, quando decorrente natural da fundamentação adotada pelo julgador, não caracteriza omissão ou ausência de fundamentação.

Por fim, cumpre registrar que a decisão que rejeitou os embargos de declaração também apresenta fundamentação adequada, tendo o Juízo
a quo
explicitado as razões pelas quais não vislumbrou os vícios apontados pela embargante, além de justificar a aplicação da multa por embargos protelatórios com base na constatação de que o recurso visava apenas à rediscussão do mérito da causa.

Destarte, não vislumbrando a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

1.2. Da alegação de cerceamento de defesa

A apelante aduz, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não teria sido intimada para se manifestar após a homologação do acordo celebrado entre o autor e a corré Continental.

Tal alegação, contudo, não prospera. Compulsando os autos, observa-se que o apelado, em suas contrarrazões, afirma que a apelante foi intimada para se manifestar sobre o acordo celebrado entre o autor e a Continental, tendo permanecido inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, citando inclusive os registros de decurso de prazo ocorridos em 16/12/2024 e 08/11/2024 (Id. 175479440 e 176192299).

A preclusão temporal, resultante da inatividade processual da parte no momento oportuno, impossibilita a reabertura da discussão em sede recursal. O contraditório foi devidamente assegurado, tendo sido facultada à apelante a possibilidade de se pronunciar sobre o acordo firmado. Sua omissão voluntária não pode, agora, ser convertida em nulidade processual, sob pena de se privilegiar a desídia em detrimento da celeridade e efetividade processuais.

Ademais, eventual prejuízo decorrente da não manifestação deveria ter sido demonstrado de forma concreta, não bastando a mera alegação genérica de cerceamento defensivo. Inexistindo comprovação de efetivo gravame, não há que se falar em nulidade processual, conforme o brocardo
“pas de nullité sans grief”.

O brocardo jurídico
"pas de nullité sans grief"
(não há nulidade sem prejuízo) constitui princípio basilar do sistema processual moderno, tendo suas raízes no direito francês e representando verdadeira evolução em relação ao formalismo processual extremado que caracterizou períodos anteriores da história jurídica. Trata-se de postulado que sintetiza a instrumentalidade das formas processuais, reconhecendo que estas não constituem um fim em si mesmas, mas mecanismos destinados à concretização de valores jurídicos mais elevados, notadamente o acesso à justiça, o contraditório e a ampla defesa.

A essência deste princípio reside na concepção de que a decretação de nulidade processual pressupõe a demonstração concreta de prejuízo à parte que a alega. Assim, a mera inobservância formal de determinado preceito procedimental não enseja, por si só, a invalidação do ato, sendo imprescindível a comprovação de que tal desconformidade comprometeu o exercício de garantias fundamentais no processo, maculando o resultado do provimento jurisdicional.

Esta compreensão encontra-se expressamente positivada no ordenamento jurídico brasileiro, notadamente no art. 282, §1o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual
"o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte"
, bem como no art. 283 do mesmo diploma, que determina que
"o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais"
.

No caso específico da alegação de cerceamento de defesa por suposta ausência de intimação após a homologação do acordo, o princípio
"pas de nullité sans grief"
adquire especial relevância. Isto porque não basta à parte recorrente a mera alegação genérica de vulneração ao contraditório; é imperioso que demonstre, de forma objetiva e circunstanciada, qual o gravame concreto experimentado em razão da irregularidade procedimental apontada.

A jurisprudência pátria tem sido uníssona na aplicação deste princípio, reconhecendo que o sistema de nulidades processuais não se satisfaz com argumentos abstratos ou meras conjecturas sobre potenciais prejuízos. Ao revés, exige-se a indicação precisa do dano efetivo à parte, demonstrando-se o nexo causal entre o vício formal e o comprometimento de seu direito de influir eficazmente no convencimento do julgador.

No contexto do presente recurso, a apelante limita-se a afirmar genericamente que não teria sido intimada para manifestar-se após a homologação do acordo, sem contudo especificar quais argumentos ou provas teria produzido caso tivesse participado ativamente daquela fase processual. Tampouco demonstra de que maneira essa suposta ausência de manifestação teria interferido no resultado do julgamento, especialmente considerando que teve múltiplas oportunidades de expor suas teses defensivas ao longo da instrução processual e posteriormente em sede recursal.

Ademais, a própria natureza da matéria controvertida – interpretação e alcance de acordo celebrado entre terceiros – não evidencia necessidade de dilação probatória específica que pudesse ter sido obstada pela alegada falta de intimação, tratando-se de questão predominantemente jurídica.

O princípio
"pas de nullité sans grief"
representa, em última análise, a consolidação de uma visão teleológica e substancial do processo, em contraposição à concepção puramente formal que por vezes ainda permeia o pensamento jurídico. Sua aplicação criteriosa visa equilibrar dois valores igualmente relevantes: a segurança jurídica, que demanda observância às formas processuais, e a efetividade da prestação jurisdicional, que não pode sucumbir ao formalismo estéril e divorciado de sua finalidade precípua.

Assim, diante da ausência de demonstração concreta do prejuízo advindo da suposta falha processual, não há como acolher a preliminar de cerceamento defensivo suscitada pela apelante, em estrita observância ao princípio
"pas de nullité sans grief"
, corolário do sistema de nulidades no processo civil contemporâneo e expressão máxima da instrumentalidade das formas.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

2. Do mérito recursal

2.1. Da responsabilidade solidária e da alegação de extinção da obrigação

Cinge-se a controvérsia principal, em sede meritória, à subsistência ou não da responsabilidade da apelante após a celebração de acordo entre o autor e a corré Continental, com fundamento no art. 844, §3o, do Código Civil.

Sustenta a apelante que a transação firmada entre o consumidor e a fabricante teria o condão de extinguir a dívida em relação à corré comerciante, argumentando que o acordo celebrado contém cláusula de quitação plena, geral e irrevogável.

Ab initio
, imperioso consignar que as relações consumeristas, como a que se estabeleceu entre as partes, são regidas pelo microssistema normativo do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece, em seu art. 18, a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que integram a cadeia de fornecimento pelos vícios de qualidade ou quantidade dos produtos.

A solidariedade passiva, como é cediço, caracteriza-se pela multiplicidade de sujeitos no polo devedor, cada qual obrigado pela totalidade da prestação, de modo que o credor pode exigir de qualquer dos devedores ou de todos eles, simultânea ou sucessivamente, o cumprimento integral da obrigação.

No entanto, o art. 275 do Código Civil é cristalino ao dispor que
"o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto"
.

In casu
, verifica-se que o acordo celebrado entre o autor e a corré Continental, homologado pelo juízo (Id. 176192299), incluía uma cláusula de quitação plena, geral e irrevogável em relação à fabricante. Contudo, essa cláusula possui eficácia restrita às partes que dela participaram (
res inter alios acta
), não irradiando efeitos liberatórios automáticos em favor da PMZ, ora apelante.

Impende consignar que, segundo as contrarrazões apresentadas pelo apelado, o valor recebido do acordo foi inferior à quantia pleiteada na inicial (danos materiais de R$ 823,38 e danos morais de R$ 15.000,00) e ao
quantum
fixado na sentença condenatória (R$ 5.823,38, somados os danos materiais e morais), o que caracteriza mero adimplemento parcial da obrigação.

Nesse diapasão, não há que se falar em quitação integral da dívida, mas tão somente em adimplemento parcial por um dos devedores solidários, o que, por expressa disposição legal, não exime os demais da obrigação pelo saldo remanescente.

O art. 844, §3o, do Código Civil, invocado pela apelante, estabelece que a transação realizada entre o credor e um dos devedores solidários
"extingue a dívida em relação aos co-devedores"
. No entanto, tal dispositivo deve ser interpretado sistematicamente, em consonância com os demais preceitos que regem a solidariedade passiva, notadamente o já mencionado art. 275.

Assim, a exegese mais consentânea com o ordenamento jurídico é a de que a extinção a que se refere o art. 844, §3o, diz respeito apenas à parcela da dívida que foi objeto da transação, e não à totalidade da obrigação, quando o valor transacionado for inferior ao montante do débito. Entendimento diverso resultaria em flagrante contradição normativa e violação ao princípio da coerência do sistema jurídico.

Ademais, a cláusula de quitação constante no acordo homologado judicialmente deve ser interpretada restritivamente, produzindo efeitos apenas entre as partes que dele participaram, não podendo beneficiar terceiros estranhos ao pacto, como a ora apelante, que não contribuiu para a satisfação, ainda que parcial, do crédito reconhecido judicialmente.

Vejamos a jurisprudência desta Corte:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO PARCIAL COM UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS. EXTINÇÃO INDEVIDA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO RÉU NÃO PARTICIPANTE DO ACORDO. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Imperador Distribuidor de Embalagens Ltda contra sentença que extinguiu a ação de inexistência de débito e danos morais em relação à Nova Packing - Comércio e Serviços de Embalagens Ltda, após homologação de acordo com a co-ré Trusthub Securitizadora S.A.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a homologação do acordo com uma das rés extingue a ação em relação à outra ré que não participou da transação; (ii) analisar se a inscrição indevida do nome da apelante em cadastro de inadimplentes configura dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

3. A transação judicial firmada com um dos devedores solidários não extingue a obrigação dos demais co-devedores, conforme art. 844, caput, do CC/2002 e art. 117 do CPC/2015, especialmente quando expressamente ressalvada a continuidade da ação contra os demais.

4. A inscrição indevida do nome da apelante em cadastro de inadimplentes, sem comprovação de dívida existente, configura dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento pacificado na Súmula 227 do STJ e jurisprudência consolidada deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Condenação da apelada Nova Packing - Comércio e Serviços de Embalagens Ltda ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso.

Tese de julgamento: “1. A homologação de acordo com um dos litisconsortes passivos não extingue a ação em relação aos demais que não participaram da transação.
2. A inscrição indevida do nome de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, passível de indenização.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186, 844, caput; CPC/2015, arts. 117, 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; TJ-MT, Apelação Cível no 0010786-39.2008.8.11.0003, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 26/05/2021; TJ-MT, Apelação Cível no 1008495-63.2019.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 21/02/2024.”

(N.U 1007411-15.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)
(Negrito nosso)

Destarte, não prospera a alegação de extinção integral da obrigação da apelante em razão do acordo celebrado entre o autor e a corré Continental.

2.2. Da alegação de
bis in idem
e de erro material na condenação

A apelante sustenta, ainda, a ocorrência de
bis in idem
e erro material na sentença condenatória, argumentando que o autor estaria recebendo dupla indenização pelo mesmo fato.

Tal argumento, todavia, não encontra respaldo na realidade processual. Conforme já explicitado, o acordo celebrado entre o autor e a corré Continental representou apenas parte da indenização pleiteada e posteriormente reconhecida na sentença, não havendo que se falar em duplicidade reparatória.

O valor recebido pelo autor em decorrência da transação deve ser considerado como adimplemento parcial da obrigação solidária, devendo a apelante responder pelo saldo remanescente, nos termos do disposto no art. 275 do Código Civil.

A sentença recorrida, ao condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 823,38 (oitocentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos) e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não incorreu em erro material, tendo apenas reconhecido a subsistência da responsabilidade solidária da comerciante pelos danos experimentados pelo consumidor.

Não se trata, portanto, de
bis in idem
, mas de mera aplicação do regime jurídico da solidariedade passiva, que permite ao credor exigir de qualquer dos devedores solidários o cumprimento integral da prestação, ressalvado o direito de regresso entre os codevedores.

2.3. Da alegação de inexistência de vício no produto e de culpa exclusiva do consumidor

A apelante argumenta, ademais, a inexistência de vício no produto e a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, aduzindo que o desgaste prematuro dos pneus teria decorrido de mau uso pelo autor, que não teria realizado o rodízio dos pneus conforme recomendado pelo fabricante.

A questão, contudo, demanda a análise do conjunto probatório carreado aos autos, sendo certo que, em se tratando de relação de consumo, incide a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, verifica-se que os pneus adquiridos pelo autor apresentaram desgaste anormal após apenas 60 (sessenta) dias de uso, tendo rodado aproximadamente 6 mil quilômetros, conforme consta nos formulários de atendimento à reclamação (ContiFAR) juntados pela própria fabricante.

O manual do fabricante, por sua vez, recomenda a realização de rodízio dos pneus a cada 5.000 ou 10.000 quilômetros, não sendo razoável exigir do consumidor a adoção de tal procedimento antes mesmo de atingida a quilometragem mínima indicada para realização de manutenção preventiva.

Ademais, o desgaste prematuro de um produto que normalmente deveria apresentar durabilidade substancialmente superior constitui forte indício da existência de vício, sendo ônus do fornecedor comprovar que tal desgaste decorreu exclusivamente de mau uso pelo consumidor.

O laudo técnico apresentado pela fabricante, elaborado unilateralmente e sem participação do consumidor ou de assistente técnico por ele indicado, não se mostra suficiente para afastar a presunção de existência de vício, especialmente considerando que a própria fabricante optou por celebrar acordo com o autor, o que sugere o reconhecimento, ainda que implícito, da procedência parcial da pretensão autoral.

Destarte, não tendo a apelante se desincumbido satisfatoriamente do ônus de comprovar a inexistência de vício no produto ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

2.4. Da quantificação da indenização por danos morais

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, a apelante alega excesso na condenação, pugnando por sua redução.

In casu
, o Juízo
a quo
fixou a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que, a meu sentir, mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com efeito, o autor é aposentado e utiliza seu veículo como meio de auferir renda complementar, atuando como motorista de aplicativo. O vício apresentado nos pneus adquiridos junto à apelante comprometeu sua atividade profissional, privando-o temporariamente de seu instrumento de trabalho e obrigando-o a efetuar nova despesa para aquisição de outros pneus.

Ademais, a conduta da apelante após a constatação do vício - recusando-se a devolver os pneus sem a assinatura de termo de isenção de responsabilidade e impondo ao consumidor a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para resguardo de seus direitos - agravou o dano experimentado, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano.

Nesse contexto, considerando a gravidade da conduta da apelante, a extensão do dano experimentado pelo autor, a capacidade econômica das partes e os parâmetros usualmente adotados em casos análogos, tenho que o valor fixado na sentença recorrida não comporta redução, mostrando-se adequado para compensar o prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo autor e desestimular a reiteração da conduta lesiva pela apelante.

2.5. Da assistência judiciária concedida ao autor

Por fim, a apelante impugna a concessão do benefício da assistência judiciária ao autor, alegando que este não comprovaria sua condição de hipossuficiência.

Tal argumento, contudo, não prospera. Conforme consta na sentença recorrida, o autor comprovou documentalmente sua condição de aposentado do INSS, juntando aos autos o respectivo comprovante, bem como demonstrou possuir compromisso de financiamento imobiliário cuja prestação mensal seria superior a 70% do valor de sua aposentadoria.

Ademais, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade jurídica afirmado pela parte requerente do benefício.

In casu
, a apelante não produziu qualquer prova capaz de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo autor, limitando-se a fazer alegações genéricas e desprovidas de substrato probatório.

Destarte, inexistindo elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, impõe-se a manutenção do benefício deferido em favor do autor.

2.6. Da multa por embargos protelatórios

Por derradeiro, a apelante pugna pelo afastamento da multa aplicada em razão da oposição de embargos de declaração considerados protelatórios pelo Juízo
a quo
.

O art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil prevê a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios.

No caso em apreço, o juízo singular entendeu configurado o intuito protelatório, tendo em vista que os embargos opostos pela ora apelante visavam, em verdade, rediscutir o mérito da causa, sem apontar efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material na sentença embargada.

A oposição de embargos de declaração com manifesto propósito de rediscussão do mérito, sem a indicação de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, configura expediente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do mesmo diploma legal.

In casu
, não vislumbro qualquer excesso ou desproporcionalidade na aplicação da sanção pecuniária, tendo o Juízo
a quo
agido nos estritos limites de sua discricionariedade motivada.

Vejamos a jurisprudência desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM MÚTUO CONSIGNADO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi devidamente apreciada no acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Enseja a condenação ao pagamento de multa em prol da parte embargada, quando os embargos de declaração se apresentam infundados e procrastinatórios, tal como ocorreu na espécie.”

(N.U 1022330-82.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024)
(Negrito nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE DESCONTO DO FUNDO DE RESERVA A SER APURADO AO FINAL DO GRUPO – ANÁLISE OBSTADA POR SE TRATAR DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

É devida a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos embargos protelatórios.”

(N.U 1029495-05.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)
(Negrito nosso)

Destarte, não havendo elementos que indiquem o desvirtuamento da finalidade punitivo-pedagógica da multa ou sua fixação em patamar exorbitante, impõe-se a manutenção da penalidade aplicada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025